Tribunal: TJDFT
Processo: 0734161-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, entendeu não ser cabível a conversão da obrigação de entregar bem imóvel em perdas e danos.
2. Em razão do afastamento do Des. Robson Barbosa de Azevedo, foi promovida a redistribuição aleatória dos autos, que vieram a esta Relatoria. Foi proferida decisão monocrática que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos no presente caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. De acordo com o art. 499 do CPC, a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos trata-se de medida subsidiária, adotada somente na hipótese de requerimento da parte autora, ou no caso de ser impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.
5. Conforme entendimento fixado pelo c. STJ, a referida conversão prescinde da análise da culpa pelo inadimplemento da prestação, bastando para sua efetivação que estejam presentes um dos requisitos estabelecidos no citado art. 499 do CPC.
6. A obrigação de fazer objeto do cumprimento de sentença consiste na desocupação de imóvel pelo devedor com retorno do bem à parte exequente, ante a extinção do contrato de compra e venda por inadimplemento do executado. Ressai dos autos de origem, no entanto, a impossibilidade de cumprimento da obrigação, em razão da alienação judicial do bem para pagamento de dívida condominial (obrigação propter rem) e sua e arrematação por terceiro (autos n. 0706099-66.2020.8.07.0003).
7. Demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 499 do CPC (requerimento da credora e impossibilidade de obtenção da tutela específica), é viável a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos na hipótese.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e provido.